Tribunal: TJMT
Processo: 0004414-44.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004414-44.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.478.951-75 (EMBARGANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO, com efeitos infringentes, contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003). O embargante sustenta obscuridade e omissão quanto à utilização de laudo pericial apresentado pelo Ministério Público em contrarrazões, que supostamente não se correlaciona com o processo; omissão sobre a tese de absolvição por erro sobre elemento constitutivo do tipo penal; violação ao contraditório e ampla defesa pela juntada do laudo pericial; necessidade de julgamento conjunto de recursos pendentes e inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se há obscuridade ou omissão quanto ao uso de laudo pericial juntado pelo Ministério Público;

(ii) avaliar se houve omissão na análise da tese de absolvição por erro sobre elemento constitutivo do tipo penal;

(iii) averiguar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa;

(iv) determinar se há necessidade de julgamento conjunto de recursos pendentes; e

(v) discutir a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apresentado pelo Ministério Público, ainda que originado em outro procedimento investigativo, pode ser utilizado como elemento de prova, desde que observado o contraditório, e a defesa teve oportunidade de se manifestar nos embargos, não havendo prejuízo.

4. O acórdão anterior analisou a tese de absolvição, destacando que a presença de outras pessoas no local do disparo afasta a alegação de erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, configurando crime de perigo abstrato, que dispensa resultado naturalístico.

5. A juntada superveniente do laudo pericial não enseja nulidade, pois corrobora elementos probatórios já existentes, não havendo violação ao contraditório e ampla defesa.

6. Não há previsão legal para o julgamento conjunto de recursos pendentes, devendo cada recurso ser apreciado conforme a ordem de conclusão, nos termos do art. 12 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

7. A questão sobre a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não é cabível em sede de embargos de declaração, devendo ser arguida pela via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. A juntada superveniente de laudo pericial que não cause prejuízo à defesa é válida, desde que respeitado o contraditório. 3. O crime de disparo de arma de fogo, por ser de perigo abstrato e mera conduta, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico e a apreensão da arma."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
com Efeitos Infringentes contra o v. Acórdão de ID. 231553651 que, por maioria,
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação do Embargante pela prática do crime previsto no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões de ID. 233205660, o Embargante alega, em síntese:
a)

obscuridade e omissão
quanto à utilização do laudo pericial juntado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, argumentando que o laudo não tem correlação com o processo em tela;
b)

omissão
quanto à análise da tese defensiva de absolvição por erro sobre elemento constitutivo do tipo penal;
c)

violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da juntada superveniente do laudo pericial;
d)
necessidade de
julgamento conjunto
de recursos pendentes;
e) inconstitucionalidade
da Súmula 231 do STJ.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 237497186, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
que, por maioria,
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

"

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI N° 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO – SUPERVENIÊNCIA DA JUNTADA DE LAUDO QUE CORROBORA OS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – ZONA RURAL POVOADA – PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL DO DISPARO – ELEMENTARES PRESENTES – INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – TEMÁTICA INCIPIENTE – NÃO PROVIMENTO RECURSAL.

1. O delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003, por ser considerado crime de perigo abstrato e mera conduta, prescinde de qualquer resultado danoso, tampouco há necessidade de apreensão ou perícia para averiguar a eficácia da arma de fogo, pois, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique os verbos elencados no artigo.

2. Não há nulidade processual em razão da juntada superveniente de laudo de constatação de eficiência de arma de fogo quando, além de constatar a eficiência, corrobora os elementos comprobatórios produzidos ao longo da instrução processual.

3. O fato do apelante ter praticado o disparo de arma de fogo em zona rural, por si só, não descaracteriza o crime previsto no artigo 15 da lei de armas, sobretudo diante da presença de outras pessoas no local, ou seja, em região povoada.

4. Ainda que seja matéria a ser discutida no Superior Tribunal de Justiça, diante da incipiência, não se mostra possível a aplicação e valoração abaixo do mínimo quando do reconhecimento da confissão espontânea, haja vista a vigência da Súmula 231 do STJ.
"

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios.

Ressai dos presentes embargos que o Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Corte, o que é manifestamente inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nessa ordem de pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Dito isso, passo a analisar as alegações do Embargante.

Inicialmente, o Embargante suscita
obscuridade e omissão quanto à utilização do laudo pericial juntado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões
, argumentando que o laudo não tem correlação com o processo em tela, pois se refere a outro procedimento investigativo. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Como bem salientado no acórdão embargado:

"Como se não bastassem os elementos informativos e de provas acima reproduzidos, verifica-se a juntada superveniente do laudo pericial (ID 200396171), cuja prova técnica atestou a letalidade e eficiência do objeto. A despeito da superveniência da juntada da prova técnica, não caracteriza nulidade ou violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que não se observa qualquer prejuízo a defesa e, sim, apenas confirma outros elementos comprobatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória."

O fato de o laudo pericial ter sido originado em outro procedimento investigativo não invalida sua utilização como elemento de prova, desde que observado o contraditório. No caso em tela,
o laudo foi juntado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, tendo a defesa oportunidade de se manifestar a respeito nos presentes embargos declaratórios
.

Ademais, cumpre ressaltar que,
conforme destacado no acórdão, a materialidade do delito restou comprovada por outros elementos probatórios, notadamente a prova testemunhal, sendo o laudo pericial apenas um elemento adicional a corroborar o conjunto probatório
.

Nesse sentido,
o acórdão ressaltou a prescindibilidade da apreensão e realização de perícia técnica para comprovação da materialidade delitiva em crimes de arma
, destacando jurisprudência pertinente ao tema.

Quanto à alegada
omissão referente à tese de erro sobre elemento constitutivo do tipo penal
, tal argumento não se sustenta. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da tipicidade da conduta, afirmando que:

"O fato do apelante ter praticado o disparo de arma de fogo em zona rural, por si só, não descaracteriza o crime previsto no artigo 15 da lei de armas, sobretudo diante da presença de outras pessoas no local, ou seja, em região povoada."

A aludida fundamentação evidencia que
o colegiado considerou as circunstâncias fáticas do caso concreto, entendendo que a presença de outras pessoas no local do disparo afasta a alegação de erro sobre elemento constitutivo do tipo penal
. Ademais,
o acórdão ressaltou o caráter de crime de perigo abstrato e mera conduta do delito em questão, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico
.

No que tange à alegação de
violação ao contraditório e à ampla defesa pela juntada superveniente do laudo pericial
,
o acórdão expressamente afastou tal arguição, consignando que não se observou qualquer prejuízo à defesa
. Além disso, a oportunidade de manifestação nos presentes embargos supre eventual cerceamento de defesa.

Quanto à necessidade de
julgamento conjunto de recursos pendentes
,
tal pleito não encontra respaldo legal
, devendo cada recurso ser apreciado conforme sua ordem cronológica de conclusão, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Por fim, no que se refere à alegada
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
, o acórdão embargado abordou a questão de forma clara:

"Por derradeiro, sugere à defesa a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, na medida em que embora o apelante tenha confessado o disparo, o juízo não valorou diante da pena já se encontrar no patamar mínimo. Na espécie, verifica-se que ainda que recentemente tenha sido motivo de debate a possibilidade do cancelamento da aludida súmula, há o consolidado entendimento sobre a sua aplicabilidade e vigência, motivo pelo qual também não merece acolhimento o pleito defensivo."

A referida fundamentação demonstra que a decisão considerou o argumento defensivo, entendendo pela manutenção da aplicação da Súmula 231 do STJ, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente.

De mais a mais,
a eventual inconstitucionalidade de súmula do Superior Tribunal de Justiça deve ser arguida pela via adequada
,
não sendo os embargos de declaração o meio processual idôneo para tal discussão
.

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024